Tribunal: TJDFT
Processo: 0700765-75.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMENTA. CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÂO DE INDENIZAÇÂO POR DANOS MORAIS EM RAZÂO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DESCONTOS REALIZADOS EM SEUS PROVENTOS DE PENSÂO POR MORTE, RECEBIDA JUNTO AO INSS. APOSENTADORIA, APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS. INTERESSE DE AGIR. PRESCRIÇÃO AFASTADA (TRATO SUCESSIVO). CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. DOCUMENTO NOVO JUNTADO APÓS A SENTENÇA SEM JUSTIFICATIVA. DESCONSIDERAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479/STJ. APELO IMPROVIDO.

Sinopse fática: O ponto controvertido diz respeito à regularidade do empréstimo consignado no nome da autora.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado supostamente firmado em nome da autora, reconheceu a inexistência do débito e condenou à restituição dos valores descontados de benefício previdenciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar: (i) existência de interesse de agir; (ii) ocorrência de prescrição; (iii) alegado cerceamento de defesa e juntada extemporânea de documento; (iv) validade da contratação e distribuição do ônus probatório; (v) responsabilidade do banco por fraude de terceiro; (vi) exclusão da indenização por danos morais (prejudicado).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Interesse de agir configurado: necessidade e utilidade do provimento judicial evidenciadas diante de descontos contínuos e dificuldade do réu em apresentar o instrumento contratual, inexistindo exigência de prévio requerimento administrativo.
4. Prescrição afastada: relação de trato sucessivo com descontos periódicos; aplica-se o art. 27 do CDC, renovando-se a pretensão a cada parcela.
5. Cerceamento de defesa inexistente: não houve pedido de expedição de ofício ao BRB; o juízo intimou o réu para juntar o contrato e indicar perícia grafotécnica, providências não atendidas pelo apelante.
6. Documento novo: contrato juntado apenas após a sentença, sem demonstração de impossibilidade anterior; desconsideração à luz do art. 435 do CPC.
7. Relação de consumo caracterizada (Súmula 297/STJ); cabível a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC).
8. Ônus probatório específico: impugnada a autenticidade, competia ao banco, o qual produziu o documento, comprovar a veracidade (art. 429, II, CPC); inércia impede o reconhecimento da contratação.
9. Responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC); fraude de terceiro configura fortuito interno, inserido no risco da atividade bancária (Súmula 479/STJ).
10. Jurisprudência do TJDFT: “fraude por terceiro constitui fortuito interno que não exclui a responsabilidade do fornecedor porque se liga aos riscos da atividade, de modo que, ocorrido durante o fornecimento dos serviços, não importa saber o motivo que determinou o defeito, sendo responsável o fornecedor ainda que oriundo de fato imprevisível e inevitável.” (TJDFT, 0710483-10.2022.8.07.0001, 5a Turma Cível, PJe 10/10/2023).
11. Pedido recursal sobre danos morais prejudicado, por ausência de condenação na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “1. Em alegação de inexistência de contratação em empréstimo consignado, incidem a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC) e o art. 429, II, do CPC, competindo ao banco comprovar a autenticidade do instrumento. 2. Descontos sucessivos em benefício previdenciário caracterizam trato sucessivo, com renovação da pretensão a cada parcela. 3. Fraude de terceiro é fortuito interno que não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor (Súmula 479/STJ).”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII; 14; 17; 27; CPC, arts. 429, II; 435; 85, §2o; 98, §3o; Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0710483-10.2022.8.07.0001, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, PJe 10/10/2023; Turmas Recursais/TJDFT, 0704889-56.2020.8.07.0010, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, DJe 30/03/2021.